Tribunal: STF
Processo: RE 1579252
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO DOS APELANTES NAS SANÇÕES DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E DO ART. 329, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – 1) EXAME DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS: A) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL E DO JUIZ DAS GARANTIAS – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 3º -A A 3º - F DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SUSPENSA POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER HAVIDO CONTAMINAÇÃO SUBJETIVA DO MAGISTRADO PELA CONSULTA AOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – B) PREFACIAL DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA À DEFESA SOBRE O TEOR DOS ACLARATÓRIOS MINISTERIAIS – CONTEÚDO DA INSURGÊNCIA JÁ POSTULADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS, COM CIÊNCIA PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DE BEM VINCULADO AO CRIME, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – PERDIMENTO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – EXEGESE DOS ARTIGOS 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CRFB/88, E 60 A 63 DA LEI DE TÓXICOS – C) ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AFASTAMENTO – AGENTES POLICIAIS QUE, DIANTE DE LEGÍTIMAS SUSPEITAS, EMBASADAS EM DENÚNCIAS ANTECEDENTES SOBRE O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA NO LOCAL E DELAÇÃO DO CORRÉU, INGRESSAM NAS CASAS, NÃO OBSTANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – ART. 5º, INC. XI, DA CRFB/88, EXCEPCIONADO – FLAGRANTE – DELITO PERMANENTE – MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 603.616/RO – 2) MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – NEGATIVA DOS ACUSADOS INVEROSSÍMIL – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DESCLASSICATÓRIA QUE VISA À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES EVIDENCIADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA DAS PENAS – RATIFICAÇÃO DOS MONTANTES FIXADOS NA ORIGEM E DOS REGIMES PRISIONAIS ESTIPULADOS – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO QUE TANGE AOS 1º E 3º APELANTES – ARBITRAMENTO DO MONTANTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL INJUSTIFICADO. 1) Preliminares. A) Nulidade do processo por violação ao princípio da imparcialidade da autoridade judicial e do juiz das garantias: A aplicação da disciplina do Juiz das Garantias, inserido no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/19, artigos 3º -A a 3º -F, resta suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nas ADI´s 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, de modo que o pedido de extirpação do inquérito policial dos autos não possui, por ora, embasamento legal. E, mesmo que assim não fosse, considerando-se a natureza administrativa do inquérito policial, os elementos produzidos na fase investigativa apenas são informativos e não poderão subsidiar eventual condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo falar em contaminação subjetiva do julgador. B) Preliminar de nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração: Reputa-se desnecessária a abertura de vista à defesa, sobre o teor dos embargos declaratórios opostos pelo Parquet, na medida em que a omissão invocada refere-se ao pedido de perdimento de bem, o qual fora formulado pelo interessado nas alegações finais, com ciência pela defesa. Igualmente, a ausência de requerimento na denúncia de perda de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes não viola a regra da correlação entre a acusação e a sentença, posto que se trata de consequência automática da condenação, conforme disciplina do art. 243, parágrafo único, da CRFB/88, e dos artigos 60 a 63 da Lei nº 11.343/06. C) Alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio: A inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, sendo que a própria Constituição da República prevê hipóteses em que é possível a entrada na residência sem mandado judicial, dentre as quais se destaca o caso de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente. Dessa forma, levando em consideração o teor do art. 303 do Código de Processo Penal, entende-se que a prisão em flagrante, nos crimes permanentes, pode ocorrer enquanto não cessar a permanência delitiva. “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05- 2016 PUBLIC 10-05-2016). Hipótese concreta em que a existência antecedente de denúncia sobre o exercício da narcotraficância na residência ocupada por um dos réus e a sua decorrente delação quanto à participação dos demais legitimam a atividade policial de ingresso. 2) Mérito: Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e de resistência, a manutenção da condenação dos sentenciados é medida que se impõe. Os depoimentos dos agentes policiais merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. Os critérios para diferenciar as condutas dos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, foram fixados pelo legislador, o qual, no § 2º do art. 28, trouxe a seguinte disposição: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. No caso, a dinâmica da abordagem dos réus, a apreensão de significativa quantidade de drogas de naturezas diversas e a existência de expedientes antecedentes noticiando o envolvimento deles com a traficância impedem o acolhimento da tese desclassificatória. Se as penas dos sentenciados foram bem dosadas, com a determinação dos regimes prisionais iniciais adequados à espécie, confirmam-se as deliberações contidas no r. decisum. À míngua de motivação e considerando que as sanções corporais, no que tange aos 1º e 3º apelantes e no que pertine ao delito de tráfico de drogas, foram fixadas abaixo do mínimo legal, pela incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o valor da prestação pecuniária deve ser reduzido. Providência que se adota de ofício. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, 



    A defesa alega, inicialmente, que “os policiais invadiram o imóvel do Recorrente sem mandado judicial e sem que houvesse flagrante delito naquele imóvel, apenas com base em uma suposta informação que obtiveram do corréu Kelvin”. Destaca que “não se pode considerar como fundada razão uma mera denúncia supostamente feita pelo corréu Kelvin”.



    Ademais, aduz que “não restou cabalmente provado que as drogas apreendidas seriam destinadas a traficância”.



     Advoga, ainda, no sentido de que “a conduta de resistir a prisão não configura crime quando se dá em virtude da preservação da própria liberdade do agente, tal como no caso dos autos, haja vista de acordo com os policiais, o Recorrente estaria tentando se evadir de uma possível prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas”. 



     Por fim, sustenta que “na segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau exasperou a reprimenda por considerar a reincidência do Recorrente e, ao mesmo tempo, na 3ª fase da dosimetria deixando de reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4° do artigo 33, violando o princípio do NE BIS IN IDEM”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Tribunal de origem reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar na residência do agravante, à consideração de que “havia fundadas razões de que os 2º e o 3º apelantes estariam comercializando drogas, sobretudo de que seriam proprietários da substância tóxica encontrada com o 1º apelante, o que é facilmente extraível dos depoimentos policiais (cf. Pje mídias)”.



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou que “as narrativas dos agentes de segurança pública são contundentes no sentido de que o 1º apelante, ao ser abordado, indicou os demais como os proprietários das drogas que comercializava, declinando, inclusive, o endereço deles e a utilização de um automóvel para esta empreitada, o que se logrou ser verídico, já que apreendidos entorpecentes na casa habitada pelos 2º e 3º apelantes (cf. Pje mídias)”. Ressaltou que “os 2º e 3º apelantes, ao se depararem com a viatura, empregaram transloucada fuga e investiram-se contra eles, com violência, obstando a prisão e embaraçando a ação legítima das autoridades, o que denota a existência de fundados indícios da ocorrência de crime”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Demais disso, verifica-se que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de que “as provas colhidas são insuficientes para comprovar a finalidade mercantil dos entorpecentes” e de violação ao princípio da não autoincriminação. Referidas pretensões não se amoldam à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.280.736-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de resistência e contravenção penal de vias de fato. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.469.283-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno DJe de 06/03/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Noutro giro, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente